Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010982-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Passe livre em transporte, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DOM AQUINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE A TODOS OS PACIENTES QUE NECESSITEM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – DESCUMPRIMENTO DE TAC - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – MULTA COERCITIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS ATINENTES À RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

2 – A multa coercitiva fixada para o caso de descumprimento mostra-se mais eficaz quando substituída por medidas que impliquem na responsabilização do gestor público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Dom Aquino
, visando reformar a decisão que determinou a sua intimação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a multa advinda do não cumprimento da obrigação firmada no Termo de Ajustamento de Conduta entabulado nos autos da Ação Civil Pública de Cumprimento de Obrigação de Fazer, manejada pelo
Ministério Público
.

Em suas razões de recorrer, o Município agravante aduz que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma, argumentando que a efetividade da medida comprometerá a administração e gestão municipal, via de consequência, a prestação de serviços básicos aos munícipes.

Afirma que o Termo de Ajustamento de Conduta está sendo cumprido vez que mantêm, um veículo van contendo 16 (dezesseis) lugares para o transporte diário de pacientes ao Município de Rondonópolis, 01 (um) veículo uno para o transporte diário de pacientes ao Município de Cuiabá, 01 (um) veículo doblo para eventuais deslocamentos e 01 (um) veículo Mercedes Benz Sprinter – ambulância.

Ressalta que o Município sempre realizou todos os esforços para que a população tenha o devido atendimento médico hospitalar e que o valor cobrado para o conserto da ambulância, objeto do arbitramento, é inviável, e, portanto, que seria um ônus desnecessário ao Erário.

Acrescenta que nunca esteve inerte quanto à matéria tratada no ajustamento, mas, ainda assim, alega que a decisão feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao determinar o pagamento e possível bloqueio de valor vultuoso em meio à crise que afetou a economia nacional.

Postulou pela concessão do efeito suspensivo, o que foi
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1215884).

As contrarrazões vieram no Id n. 1380455, onde o Ministério Público pediu o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento parcial, somente para mitigar o valor da multa estabelecida (Id n. 1696685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública, de iniciativa do Ministério Público, em síntese, visa obrigar o Município de Dom Aquino a manter, de forma regular e adequada, o fornecimento do serviço de transporte a todos os pacientes que necessitem realizar tratamento fora do domicílio, nas unidades de saúde conveniadas, nos municípios de Rondonópolis, Cuiabá ou qualquer outra Unidade de Saúde que forneça o tratamento essencial de que necessitem, pelo tempo que for prescrito e quantas vezes forem necessárias.

A liminar foi deferida em 27 de janeiro de 2016, determinando-se que o Município de Dom Aquino providenciasse, em 30 dias, veículo apropriado e mantivesse de forma ininterrupta o transporte dos pacientes que necessitassem realizar tratamento de hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, consultas e exames ou enfermidades correlatas; que providenciasse, com urgência, o conserto das ambulâncias do município e se abstivesse de efetuar o transporte de paciente para tratamento de saúde fora do domicílio nestes veículos, disponibilizando-os somente aos casos de emergência dentro e fora do município. Determinou, ainda, que o Município se abstivesse de efetuar gastos com publicidade, shows, festas e eventos congêneres, até que providenciasse/regularizasse o transporte dos pacientes para os tratamentos elencados.

Da decisão liminar o Município não agravou. Ao contrário. Consta que Ente municipal, por meio de seu representante legal, contatou o Ministério Público e apontou interesse em firmar um Termo de Ajustamento de Conduta, o que foi levado a efeito, praticamente nos mesmos termos deferidos em decisão liminar. O Município se comprometeu a não efetuar gastos com publicidade, shows, festas e eventos congêneres até que providenciasse/regularizasse o transporte de pacientes para os tratamentos elencados, excetuando-se apenas as festividades carnavalescas daquele ano (2016), tendo em vista a iminência de suas realizações, sob pena dos gestores pagarem multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, transcorrido o período entabulado no TAC, o Município de Dom Aquino comprovou o cumprimento parcial da obrigação, pois restou uma ambulância que não foi consertada, argumentando o alto custo, e outra que, em tese, foi consertada. Todavia, o Município não apresentou a documentação comprobatória requerida pelo Juízo. Por isto, o Ministério Público pugnou que fosse aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao prefeito municipal, Sr. Josair Jeremias Lopes, em razão do descumprimento da referida decisão.

Ocorre que o Prefeito Municipal não fora incluído na relação processual e, por isto, não foi possível aplicar-lhe a multa diária. Por outro lado, considerando que o Município de Dom Aquino não demonstrou interesse em satisfazer integralmente o comando que lhe fora imposto, embora reiteradamente intimado para tanto, aliado ao fato de que o próprio não trouxe ao feito orçamentos em relação ao conserto da ambulância, o Juiz determinou que comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o conserto da ambulância, ou informasse o início das providências necessárias para tanto, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, mais uma vez, mesmo devidamente intimado, o Município deixou transcorrer o prazo para cumprir a decisão judicial.

Foi, então, que o Ministério Público pugnou pela atualização do cálculo e intimação do requerido para pagamento do débito, o que foi deferido pelo Juízo. E, desta decisão é que se origina este agravo, onde o Município pede a reforma da decisão interlocutória, alegando que está cumprindo o TAC; a impossibilidade do conserto da ambulância e a não observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De toda a “via-sacra” processual relativa à negativa do agravante em cumprir tanto as decisões judiciais, quanto o TAC por ele próprio buscado, e considerando que em sede de agravo cabe somente a análise do acerto ou desacerto da decisão, constata-se que, exceto a questão da multa aplicada, a decisão não merece reforma.

Isso porque o Município, diante de sua conduta omissa e pouco representativa no que se refere à demonstração de interesse em cumprir o avençado, parece fazer tábula rasa às determinações e à obrigação que é inerente às suas políticas públicas voltadas à saúde da população.

Com efeito, apesar dos veículos que o Município informa que já se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, constata-se a existência de apenas uma ambulância, o que pode ser considerado crítico, pois, conforme asseverado pelo Ministério Público, em casos de manutenção/reparos de referido veículo, a população ficará desguarnecida de ambulância. O mesmo ocorrerá caso a ambulância já esteja em uso e seja necessário o atendimento em outra emergência.

Outrossim, a alegação de impossibilidade do conserto da ambulância, em razão do alto custo, também não possui respaldo. Assim o é, porque, primeiro, o Juízo determinou reiteradamente a intimação do Município para que apresentasse orçamentos para a realização do conserto da ambulância, uma vez que o próprio alegava a inviabilidade de conserto em razão do alto custo. No entanto, o agravante se limitou a pedir dilação de prazo, não cumpriu as determinações judiciais, e somente apresentou um orçamento em sede do Recurso de Agravo de Instrumento, nominado Laudo de Avaliação – orçamento, no qual consta que o conserto do veículo Doblo 1.8, ano 2013 – ambulância, custaria o valor de R$ 31.395,00 (trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais).

Ademais, o agravante também não comprovou, nos moldes requeridos pelo Juízo, que consertou a outra ambulância.

Outro ponto não cumprido, diz respeito ao fato de que o então prefeito, Sr. Josair Jeremias Lopes, não se absteve de efetuar gastos com publicidade, shows, festas e eventos congêneres até que providenciasse/regularizasse o transporte dos pacientes, pois conforme Inquérito Civil instaurado perante a Promotoria de Justiça (SIMP no 000095-056/2017), foi apurado que no carnaval de 2017 foram efetivados gastos (R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) – Contratação da empresa Mário Sonorização e Iluminação LTDA-ME; R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais) – Contratação da empresa Adair Pereira Ismério, para a realização de serviços de segurança; - 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) - Contratação de empresa para a realização de shows artísticos; - R$ 1.595,00 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais) - serviços da Polícia Militar).

Constata-se, pois, que, somente no carnaval de 2017, o Município gastou o total de R$ 87.345,00 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Mas, quando compelido a cumprir o TAC firmado com gastos relativos à estruturação de transporte relativo à saúde, alega a impossibilidade de consertar uma ambulância, no valor R$ 31.395,00 (trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais), em razão do alto custo.

Assim, forçoso é admitir que assiste razão ao Ministério Público na sua irresignação, alegando ser incompreensível e inaceitável é que um município como o de Dom Aquino, gaste R$ 87.345,00 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais), com festividades carnavalescas, quando existe um bem público – ambulância – se deteriorando em razão da inércia do gestor municipal.

Por isso, nem de longe tem procedência a alegação de que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, como disse o ente ministerial, o que não é razoável e proporcional é o gasto do valor acima referido em festividades, enquanto que os munícipes, caso ocorram emergências simultâneas, ficarão à míngua do socorro ser realizado por uma ambulância.

Ao contrário da alegação do município, a decisão vem ao encontro dos vetores que orientam a conduta do julgador, em casos tais, sobretudo em questão de saúde, onde também se tutela a dignidade da pessoa humana.

Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

Nesse compasso, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Ressalte-se que não se trata de inobservância ao princípio da separação dos Poderes, mas sim da necessária intervenção do Judiciário, exercendo o controle da constitucionalidade das políticas públicas, procedendo à outorga da tutela para que a Administração proceda com o necessário e destine a verba correspondente ao conserto da ambulância, disponibilidade e manutenção dos veículos de transporte de enfermos e daqueles que necessitam da locomoção para tratamento de saúde.

A doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos tais. Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição
(art. 3o da CF brasileira) (A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição
” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)” (destaquei).

A posição da jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem sido neste sentido, senão, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS - EXCEÇÃO A REGRA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativos e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a sociais e culturais impregnados de estatura constitucional
. Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar reforma e ampliação de hospital público em prol do direito constitucional ao livre acesso a saúde. (TJMT – 4a Câmara Cível – RAI no 16355/2011 – Relator Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Data do Julgamento 17/05/2011).
(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Por isto, se faz imperioso que o Judiciário sustente a possibilidade desta intervenção, quando assim exigir os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da saúde, em defesa da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, reafirma-se que a decisão foi correta e necessária. Portanto, não há que se falar em reforma. Todavia, em que pese a previsão legal para aplicação da multa coercitiva, os precedentes desta Câmara e das Câmara de Direito Público neste sodalício, têm adotado entendimento diverso, no sentido de que aos gestores públicos que não cumprem decisões judiciais desta natureza cabem outras medidas coercitivas, como a responsabilidade por atos de improbidade administrativa, responsabilidade civil, além da penal, que podem ser impostas pelo Juízo, em caso de descumprimento da decisão.

Por essas razões,
dou parcial provimento ao agravo
, tão somente para extirpar a multa coercitiva aplicada, ressaltando, no entanto, que deve ser substituída por outra medida atinente à responsabilidade do gestor público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020